Tribunal: TJES
Processo: 5029873-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029873-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGI HENRIQUES CEZARINO
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA POR INVALIDEZ TOTAL. RECUSA DA SEGURADORA EM PROMOVER A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE É SEGURADO PELA RÉ E SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE LHE CAUSOU INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, MAS A RÉ NEGOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA RECORRIDA, QUE ANALISOU AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS E ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O SINISTRO. A PROPOSTA DE ADESÃO JUNTADA PELO AUTOR APONTA A CONTRATAÇÃO DE COBERTURA PARA RISCO DE “INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE”. O LAUDO DO IML, PORÉM, APONTA PARA A OCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DIVERSA, QUAL SEJA, ENFERMIDADE INCURÁVEL E DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM GRAU MODERADO – 50%. AS COBERTURAS CONTRATADAS ESTÃO ADEQUADAMENTE DESCRITAS NA PROPOSTA DE ADESÃO, NÃO SE PODENDO EMPRESTAR AO PACTO A INTERPRETAÇÃO DADA PELO RECORRENTE. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ESTIPULO EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, TODAVIA, EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)